Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711952-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS APELADO: NELSON ARISTOTELES CESAR SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL Despacho 1. Apelação Cível interposta por Francisco Conrado dos Santos contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID no 22871432). 2. O apelante não recolheu o preparo, mas pediu a manutenção da gratuidade de justiça, deferida na origem. Informou que iria providenciar a juntada de documentos até o julgamento do recurso com o intuito de demonstrar que ainda faz jus ao benefício (ID no 22871462, pág. 4). 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como o pedido de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO